Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE ATENDIDA NO NOSOCÔMIO APELANTE COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA ENTIDADE DE AUTOGESTÃO APELANTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE OCORRIDA DE MODO ABUSIVO DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA PACIENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CURSO. TRANSFERÊNCIA DA AUTORA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE A DESPEITO DE SE ENCONTRAR INTERNADA EM LEITO DE UTI. ATOS ILÍCIOS. DANO MORAL CONSTATADO. DIVISÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em analisar se: a) a entidade de autogestão GEAP Saúde deve ser responsabilizada, de modo exclusivo, pelo pagamento das despesas hospitalares para tratamento da enfermidade que acometeu a ré; b) deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização de danos morais em favor da paciente, imposta ao nosocômio e à administradora do plano de saúde apelantes; e c) os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos para que a paciente seja condenada ao pagamento do valor dos honorários de sucumbência ao patrono do nosocômio.
2. A entidade apelante, GEAP, foi constituída sob a modalidade de autogestão. Logo, não tem finalidade lucrativa e é composta por representantes dos utentes que aderem ao plano, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. A administradora do plano de saúde apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. II, do CPC) em relação aos fatos referentes à autorização e ao custeio integral das despesas hospitalares respectivas. 3.1 Afirmou, em sua contestação, que não poderia ser compelida a custear o tratamento necessitado pela ré, por ter sido promovida a desconstituição unilateral do negócio jurídico celebrado com a demandada, em razão do alegado inadimplemento pela paciente, tendo sido excluída da sua relação de beneficiários aos 21 de agosto de 2017.
4. A resolução do aludido negócio jurídico ocorreu durante o período de internação hospitalar da ré, sendo, portanto, abusiva.
5. Ademais a entidade de autogestão negou, após a resolução do aludido negócio jurídico, a autorização e o custeio dos procedimentos médicos necessários ao tratamento médico hospitalar em curso.
6. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1842751-RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1082, dispõe que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
7. A entidade de autogestão e o nosocômio apelantes alegem que a apelada tem responsabilidade solidária para o pagamento das despesas hospitalares, pois celebrou negócio jurídico com o estabelecimento hospitalar apelante, comprometendo-se a pagar as despesas não autorizadas pelo plano de saúde.
8. O estabelecimento de cláusula contratual de responsabilidade subsidiária entre o paciente e o plano de saúde para pagamento de despesas médico-hospitalares afigura-se abusivo, pois relativiza a eficácia do próprio objeto do negócio jurídico celebrado entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde. 8.1. Ademais, não foram juntadas aos autos as provas no sentido de que a apelada teria sido devidamente comunicada, previamente, a respeito dos procedimentos médicos não autorizados pela operadora do plano de saúde.
9.A entidade de autogestão apelante deve ser considerada parte passiva legítima e a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada.
10. A reparação de danos, no presente caso tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos moldes das regras previstas nos artivos 186 e 927, ambos do Código Civil.
11. A resolução do negócio jurídico pela entidade de autogestão durante o período de internação da paciente, bem como a transferência da paciente para unidade hospitalar da rede pública de saúde, a despeito de se encontrar em tratamento em unidade de terapia intensiva, são atos ilícitos suficientes para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial da apelada. 11.1. A condenação das apelantes à compensação dos danos morais experimentados pela apelada deve ser mantida nos termos fixados na sentença recorrida.
12. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com regra prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa.
13. No caso em exame o nosocômio apelante ajuizou a ação em destaque, tendo formulado o pedido de condenação solidária da operadora de plano de saúde e da paciente ao pagamento das despesas hospitalares no valor de R$ 210.831,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos). 13.1. O autor, ora apelante, foi vencido em relação à pretensão direcionada à paciente, tendo sido reconhecido pela respeitável sentença que a operadora de plano de saúde é a única responsável pelo pagamento do valor dos serviços médicos prestados à apelada. 13.2. A divisão dos ônus da sucumbência estabelecida pela respeitável sentença deve ser mantida
14. Recursos conhecidos e desprovidos.